Tribunal: TJES
Processo: 0012739-52.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012739-52.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO PESTANA DURAO FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - No caso vertente, os elementos probatórios produzidos nos autos (
laudo pericial, boletim de ocorrência e testemunha
), convergem para reconhecer que o período vindicado acerca da recuperação consumo pela medição irregular da energia elétrica na unidade consumidora, realmente restou inoperante devido ao furto de bomba de irrigação e fios elétricos, o que esvazia a higidez da referida cobrança, bem como a tese de beneficiamento do consumidor.

2 - Além disso, tal como consignado pelo perito judicial, os documentos emitidos pela própria EDP dão conta de que os lacres do medidor estavam intactos, o que reforça a intelecção pela ausência de conduta do usuário na propalada irregularidade.

3 - Ademais, é
manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4 - Por fim, a apelante carece de interesse recursal quanto à parte do seu reclame fundada na tese de “inexistência de dano moral”, tendo em vista que tal pretensão foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau.

5 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012739-52.2019.8.08.0030

Apelante:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:
Francisco Pestana Durão Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por dano moral”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“a)
DECLARAR
a inexistência do débito INDEVIDAMENTE cobrado pela concessionária ré e, consequentemente; b)
DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de interromper o fornecimento de energia.”

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) legitimidade do TOI quanto à constatação da irregularidade, (ii) regularidade da EDP em cobrar o consumo não faturado, bem como possibilidade de suspensão do fornecimento, (iii) o usuário foi beneficiado, mesmo que não tenha praticado a irregularidade, (iv) inexistência de dano moral.

Contrarrazões do apelado (ID 8631071), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por dano moral”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“a)
DECLARAR
a inexistência do débito INDEVIDAMENTE cobrado pela concessionária ré e, consequentemente; b)
DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de interromper o fornecimento de energia.”

Apuro dos autos que, na origem,
Francisco Pestana Durão Filho
ajuizou a demanda objetivando impelir que a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão do débito apurado pelo TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado unilateralmente pela concessionária apelante que, por sua vez, teria apurado irregularidade no medidor de energia, categoricamente negada pelo consumidor, sobretudo diante da ausência de funcionamento no período tido por irregular.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da presença dos requisitos necessários para a parcial procedência da pretensão autoral, vide:

“Com base no Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito às fls. 311/335, é possível concluir e constatar elementos lógicos para a solução da deslinde.

Primeiramente, por meio da vistoria do imóvel da autora, a Perícia identificou o “[...]
ponto de entrega, padrão de medição e cargas instaladas (equipamentos consumidores de energia elétrica) na mesma”.
Nesta vistoria, segue
, “[...] foram identificados danos na tampa da caixa do medidor compatíveis com avarias provenientes de disparos de arma de fogo, os quais corroboram com as informações dispostas nos autos e detalhada no Boletim Unificado 26249120, lavrado em 06/10/2015, o qual relata roubo de aproximadamente de 25 metros de cabos elétricos de 25 mm, utilizados para alimentar a motobomba utilizada na irrigação que também foi roubada, bem como disparos contra o medidor de energia utilizado na ocasião, nº V66802”.

Deste modo, houve a evidência técnica no mesmo sentido das disposições encontradas no TOI nº 3391521, no sentido de que existiam avarias, as quais impediam o seu funcionamento.

Nas palavras do Sr. Perito, a análise laboratorial constatou “[...]
que o medidor estava com furo na tampa principal e na placa de identificação, impedindo que o display ligasse e que fosse emitido pulso para mediação, ou seja, não estava em funcionamento
”.

Consoante à constatação feita na análise laboratorial, vislumbro que a Perícia Técnica também evidenciou que tais anomalias afetaram diretamente o registro da quantidade real de energia consumida, vejamos:

“
Desta forma, verificou-se que realmente ocorreu a queda no consumo de energia no período identificado pela requerida, validando assim as informações prestadas durante a perícia que: a
s instalações elétrica desta unidade consumidora ficaram sem funcionar desde o roubo (ocorrido em outubro/15) até a data da solicitação do restabelecimento de energia (abril/18)
, ocasião da lavratura do TOI 3391521”.

Todavia, a perícia técnica informou que, apesar da constatada queda do consumo de energia, foi verificado que
a unidade consumidora em questão ficou sem funcionar desde o roubo até a solicitação de reestabelecimento de energia.

Deste modo, há incorreção no valor de consumo irregular apresentado, ante a inoperância da unidade de consumo no período em questão, como se vê:

“
Diante do exposto, o valor apresentado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular deve ser ratificado, uma vez que as circunstâncias pertinentes à ocorrência da queda de consumo indicam que estas unidade consumidora deixou de operar no período identificado pela requerida como irregular novembro/15 a abril/18”.

Nesse sentido, tendo como base o histórico de consumo da instalação, a data de lavratura do TOI (02/04/2018) e o conjunto probatório anexado nos autos que atesta a tese aventada pela parte autora, a Perícia constatou que
a unidade consumidora deixou de operar no período identificado pela requerida como irregular, qual seja, de novembro de 2015 a abril de 2018
.

Para a Perícia, tais fatores atestam a ausência de funcionamento da unidade consumidora no período apontado como irregular, corroborando assim com a tese apresentada pela parte autora. Em suas palavras, por meio da análise das instalações,
“[...] estes Peritos EVIDENCIAM que a situação inerente à queda de consumo de energia, sinaliza que a unidade consumidora periciada, deixou de funcionar no período identificado pela requerida como irregular ‘novembro/15 a abril/18’, devendo assim, ser retificado o valor apresentado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular”.

Portanto, com base em tais fatores, é possível constatar a inoperância da unidade consumidora periciada, o que, segundo a Perícia, atesta a necessidade de retificação do valor apresentado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular.

De forma simples e clara, entende-se que a inoperância da unidade consumidora em questão não possibilita que o demonstrativo de cálculo de consumo irregular seja condizente com a realidade, haja vista a impossibilidade de aferição do consumo realizado.

Há de se destacar a informação trazida pelo Laudo Pericial, atestando que “
[...] as instalações elétricas desta unidade consumidora ficaram sem funcionar desde o roubo (ocorrido em outubro/15) até a data da solicitação do restabelecimento de energia (abril/18), ocasião da lavratura do TOI 3391521
”.

Deste modo, ante a ausência de funcionamento da unidade, não se faz crível que o valor apresentado no demonstrativo de cálculo condiz com a realidade.

A parte ré afirma em suas alegações finais (ID. 40277548) que o autor foi beneficiado por anos. Contudo, a constatação pericial de que as instalações elétricas da unidade consumidora não funcionavam desconstrói tal tese. Para além disso, diz que o autor “[...] deveria ter suspeitado de que estava ocorrendo alguma irregularidade no local, mas não, se manteve inerte e acumulando TOI”.

Mais uma vez, tais afirmações não se sustentam, visto que não há de se falar em dever de suspeita do autor quando este não utilizava da unidade consumidora, cujo funcionamento restava prejudicado.

Por fim, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de, ante a constatação pericial de inoperância da unidade consumidora e consequente necessidade de retificação do valor apresentado no demonstrativo de cálculo, apresentar e até mesmo impugnar o levantamento apresentado.

Para além disso, em depoimento pessoal apresentado pela testemunha José Aparecido da Silva (ID. 36867652), este corroborou com a tese inicial apresentada pela autora de que houve disparos contra a unidade registradora, bem como o furto aos cabos da bomba de irrigação.

Nessa linha, afirma também que, após o ocorrido, a unidade consumidora não foi utilizada, visto que a bomba não trabalhou, deixando de irrigar a propriedade rural também por conta da seca acometida na região.

Deste modo, é possível constatar que a unidade consumidora restou inutilizada, sem o consumo de energia elétrica, o que, consequentemente, prejudica qualquer cálculo de consumo irregular.

Por conseguinte, tenha ou não tido a intenção de se beneficiar, tenha ou não participado de eventuais ações que danificaram o equipamento, é certo que a parte autora
não
foi favorecida com nenhuma irregularidade em questão, pois inexistiu consumo regular no período apresentado, haja vista a danificação do aparelho.

Para além disso, há de se destacar que, com base nas informações trazidas pela Perícia, afasta-se do caso concreto qualquer imputação à parte autora de fraude, irregularidade ou adulteração, haja vista que a perícia
“[...] evidencia que o medidor permanecia com os lacres intactos, ou seja, não restou comprovado que houve a ação proposital de manipulação para impedir o registro correto do consumo de energia”.[...]”

Como se observa, os elementos probatórios produzidos nos autos (
laudo pericial, boletim de ocorrência e testemunha
), convergem para reconhecer que o período vindicado acerca da recuperação consumo pela medição irregular da energia elétrica na unidade consumidora, realmente restou inoperante devido ao furto de bomba de irrigação e fios elétricos, o que esvazia a higidez da referida cobrança, bem como a tese de beneficiamento do consumidor.

Além disso, tal como consignado pelo perito judicial, os documentos emitidos pela própria EDP dão conta de que os lacres do medidor estavam intactos, o que reforça a intelecção pela ausência de conduta do usuário na propalada irregularidade.

Ainda que assim não fosse, tanto a apuração da irregularidade do medidor, como o cálculo do consumo irregular, se deram de forma unilateral, isto é, sem a participação do consumidor, o que, por conseguinte, evidencia sua imprestabilidade.

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.
2. -
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Por fim, constato que a apelante carece de interesse recursal quanto à parte do seu reclame fundada na tese de “inexistência de dano moral”, tendo em vista que tal pretensão foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau.

Diante de tais razões,
conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, a fim de manter a sentença recorrida, com a respectiva majoração da condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.